Tribunal: TJMMG
Processo: 0000009-43.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA,
PREVARICAÇÃO, CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA E
INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO -
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME MILITAR -
ACOLHIMENTO POR UNANIMIDADE - REFORMA DA DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000009-43.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002945-09.2018.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVARICAÇÃO, CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME MILITAR – ACOLHIMENTO POR UNANIMIDADE – REFORMA DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher a presente correição e determinar sejam os autos remetidos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Cap PM Pedro Henrique Batista Tafuri e do 3º Sgt PM Marcelo Vieira Soares, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 118.518/2018 – 10ª RPM, que tem a seguinte transcrição: 1. CONSIDERANDO QUE: I – chegou ao conhecimento desta Autoridade, através da documentação anexa, que foi realizado curso de radiopatrulhamento tático móvel, na sede do 46º BPM, em patrocínio, e após o seu encerramento, foi emitido relatório dos materiais usados, constando diversos tipos de munições, tanto de carga daquela unidade quanto do 15ºBPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II – conforme narrado, ao ser realizada a conferência do mapa carga do 46º BPM, constatou-se que o uso das munições gastas no curso estava condizente com os registros constantes naquela unidade; III – não obstante, durante as diligências, foram encontradas na intendência da unidade munições de calibre diversos, não pertencentes à carga da PMMG. Do mesmo modo, após a conferência na sede da 230ª Cia TM, em Patos de Minas, foram localizados diversos materiais que, a princípio, não possuem lastro de origem e/ou não constam no mapa carga da Cia PM; IV – além disso, aferiu-se que o relatório de gastos de matérias elaborado pelo coordenador do curso, mostra-se destoante dos termos de descarga de munições químicas cedidas pelo 15ªBPM, confeccionados pelo intendente da 230ª Cia TM. Enquanto o relatório do coordenador registra o gasto de 08 munições químicas cedidas pelo 15º BPM, os termos de descargas fazem referencia à 51 munições; V – a documentação apensa demonstra indícios da ocorrência dos crimes capitulados nos artigos 312 (falsidade ideológica), 319 (prevaricação), 322 (condescendência criminosa) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) todos do CPM, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais, no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas. Extrai-se dos autos que o Comandante da 10ª RPM determinou a instauração de Inquérito Policial Militar - IPM, em virtude dos fatos narrados acima, por possível cometimento de crime militar. O encarregado concluiu o IPM entendendo haver indícios da prática, pelos militares investigados, dos crimes previstos nos arts. 312 (falsidade ideológica), 319 (prevaricação), 322 (condescendência criminosa) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do CPM, além do crime previsto no art. 16 da Lei federal n. 10.826/2003. O Comandante da 10ª RPM homologou a solução apresentada pelo encarregado, bem como indiciou os militares investigados nos crimes supramencionados, em seus exatos termos. Ante o exposto, determinou a extração de cópias de inteiro teor dos autos para instauração de Sindicância Administrativa-disciplinar - SAD, a fim de que fossem apuradas as transgressões disciplinares residuais praticadas, em tese, pelos investigados. O Ministério Público, quanto ao crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, opinou pelo arquivamento dos autos por insuficiência probatória, ressalvando o contido no §1º do art. 25 do CPPM (fl. 140/140-v). Os autos foram encaminhados à 1ª AJME. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM. Disse que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária e que o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao eminente Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer que se conheça da presente representação e se dê a ela acolhimento, para que seja reformada a decisão de arquivamento que entendeu ser irregular, promovida pela Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer do douto representante do Ministério Público oficiante na 1ª AJME, que foi pelo arquivamento, tão somente pela possível prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, sem haver uma análise ou parecer sobre a totalidade dos fatos, em especial os que indicam a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 258/262, o e. Procurador de Justiça ofertou seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, o que, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a presente correição deve ser acolhida, com a remessa dos autos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Extrai-se dos autos que, no dia 28/09/2019, foi expedido um relatório sobre o gasto com as munições utilizadas em um curso de radiopatrulhamento tático móvel, realizado na sede do 46º BPM; contudo, durante as diligências determinadas para averiguação das informações contidas no mencionado relatório, foram localizados recibos orientando a baixa de munições químicas em números divergentes das que foram utilizadas no curso e, ainda, encontradas munições reais e recarregadas, acondicionadas na intendência da 230ª CIA PM TM/15º BPM e na SAT do 46º BPM, não constantes da carga das respectivas frações/unidades e sem prova de origem lícita. Verifica-se que a promoção de arquivamento ofertada pelo douto Representante do Ministério Público cuidou apenas da apuração de eventual crime militar previsto no art. 312 do Código Penal Militar (fl. 244), não se manifestando sobre os demais crimes ou a totalidade dos fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 narrados, em especial aqueles que indicam a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, além daqueles contidos nos artigos 319 (prevaricação), 322 (condescendência criminosa) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução). Verifica-se ainda que o Juiz Corrigido acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do inquérito policial militar, por insuficiência de provas, conforme narrado alhures; todavia, constam nos autos provas que demonstram indícios da prática de crimes militares, como passo a demonstrar. Quanto à possível pratica do delito de falsidade ideológica, consistente no documento de fl. 15, assinado pelo investigado Cap Tafuri, que confirmou ser sua a assinatura inserida (vide depoimento à fl. 29), constando o gasto de 43 munições químicas no CRPTM/18 (quantitativo diverso do informado no relatório do coordenador do curso à fl. 10), constata-se que os próprios investigados confirmam a inconsistência das informações contidas naquele documento. Veja-se: [...] o Sgt Marcelo ainda acrescentou que o termo de descarga apresentava mais munições que as presentes no interior da caixa e que tal fato se devia a necessidade de acertar o mapa carga da companhia, uma vez que algumas munições haviam sido utilizadas em datas pretéritas (em treinamento da 230 Cia TM) e não haviam sido descarregadas, todavia, não contou as munições que estavam na caixa; que o Sgt Marcelo disse ainda que aguardaria o encerramento do CRTM para confeccionar um novo termo, após ciência do consumo real das munições encaminhadas; que acredita não haver má intenção do Sgt Marcelo e que tal situação era realmente para acerto do mapa carga. (fl. 29) (grifos nosso) [...] o termo de descarga de material de consumo controlado, de 04/09/2018, foi confeccionado pelo declarante e passado para assinatura do capitão Tafuri; que esclarece ainda que por ocasião do início do curso de radiopatrulhamento tático móvel realizado em Patrocínio, recebeu a incumbência de fornece alguma munição química para uso no curso; que preparou as munições constantes do recibo assinado pelo Cap Tafuri para que o mesmo levasse até Patrocínio; [...] (fls. 56/57) [...] Perguntado ao investigado se por ocasião da entrega de munições químicas ao Cap Tafuri, para uso no curso tático móvel do 46º BPM, relatou ao oficial que a quantidade munições existentes na caixa que o entregava era inferior a quantidade da constante do recibo assinado por ele, isso em função de descarregar munições químicas utilizadas em treinamentos anteriores e que ainda não haviam sido descarregadas, respondeu que o objetivo principal do termo de descarga de material onde consta quarenta e três munições químicas era dar baixa nas munições gastas no curso do tático móvel, porém, como intendente, não descarta a possibilidade de inserir munições químicas que foram gastas em outros treinamentos e ainda não haviam sido descarregadas. (fls. 58) (grifos nosso) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Verifica-se que a solução do IPM, apresentada pelo Comandante da 10ª RPM, apontou indícios de que a inserção falsa de informações tenha ocorrido para fins de acerto na carga patrimonial da unidade: XXIX – como se não bastasse, a fim de encobrir a irregularidade quanto às munições fora da carga da PMMG, os investigados procederam a confecção do termo de descarga de fls. 15/16, inserindo informação falsa quanto ao quantitativo de munições gastas no curso do tático móvel do 46º BPM, fazendo constar quantidade muito superior àquela realmente gasta. O próprio investigado Cap PM Tafuri, em suas declarações, afirma que o 3º Sgt Marcelo Vieira lhe cientificou que o termo trazia registro de uma quantidade maior de munições muito superior, para fins de acerto na carga patrimonial, e mesmo assim, o oficial apostou sua assinatura, atribuindo fidedignidade àquele documento. (fl. 224) Quanto à possível prática do delito previsto no art. 16 do Estatuto do desarmamento em relação às munições de calibres 7,62mm e 5,56mm, recebidas mediante solicitação à testemunha Reginaldo Pio de Oliveira, membro da Polícia Civil (fl. 72), com autorização do Delegado Regional à época (Comunicação de Serviço, fl. 78), esta também foi confirmada no depoimento do investigado Cap Tafuri. Observe-se: [...] com relação a munição real calibres 7,62 mm e 5,56 mm esclarece que as munições cal. 5,56 mm e parte das munições cal. 7,62 mm conseguiu em um contato pessoal com o intendente da polícia civil em Patos de Minas, de nome Reginaldo, com autorização prévia e verbal do delegado regional, na época do contato, não se recordando o nome deste. (fl. 27) [...] por ocasião do recebimento das munições da PCMG em Patos de Minas, não se recorda se assinou algum termo de recebimento destinado a eles. (fl. 28) (grifos nosso) No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Tenente PM Vanda Aparecida Ferreira: [...] durante o deslocamento para a delegacia o Capitão Tafuri informou a depoente sua intenção de promover treinamento de tiro para a tropa e que o acompanhou até a delegacia, onde fizeram contato com uma pessoa que não se recorda quem, tendo visto o mencionado oficial solicitar e receber mais de uma caixa de munição, não sabendo ao certo quantas eram, nem mesmo o calibre delas. (fl. 34) [...] Perguntada a testemunha, respondeu que não sabe onde o Capitão Tafuri encaminhou a munição recebida na Delegacia, mas que ficou em sua posse. (fl. 35) (grifos nosso) Em relação à conduta delituosa, em tese, praticada pelo 3º Sgt PM Marcelo Vieira Soares, no que se refere à posse das munições indevidas, os indícios são verificados nos próprios depoimentos dos indiciados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] disponibilizou cerca de 90 munições (somadas as de calibres 5,56 mm e 7,62 mm) ao Sgt Marcelo Vieira, para que fossem utilizadas em eventuais treinamentos de oficiais que participam da operação volantes. (fl. 28) [...] recebeu parte das munições reais, dos calibre 5,56 mm e 7,62 mm das mãos do Cap Tafuri, para armazenamento no local e para futuro uso em instruções com a tropa. (fl. 57) [...] as chaves da reserva que tinha porta de aço ficavam de posse exclusiva do declarante e que eram passadas de intendente, para intendente. (fl. 58) (grifos nosso) Apesar das alegações do investigado 3º Sgt Marcelo Vieira Soares de que as munições seriam supostamente usadas pela PMMG, como bem ressalta o Comandante da 10ª RPM, o oficial investigado, Cap PM Pedro Henrique Batista Tafuri, não se preocupou em regularizar a situação da forma legal. Veja-se: XXXVII – ao contrário do que se espera, o Oficial investigado nunca buscou regularizar a situação de tais munições perante a PMMG, por meio de sua inclusão na carga patrimonial da PMMG, optando por manter sob sua guarda/cautela as munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao repassar as munições para o investigado n. 115.652-0, 3º Sgt PM Marcelo Vieira Soares, este, do mesmo modo, também adotou a mesma conduta narrada. (fl. 224) (grifos nosso) Por todo o exposto, verifica-se, também, a possível prática do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Por tais razões, acolho a presente correição e determino sejam os presentes autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também dar provimento à presente representação. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator